Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Suspensão condicional da pena. Recusa do condenado. Possibilidade de cumprimento direto da pena privativa de liberdade. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa com o objetivo de reformar parcialmente a sentença condenatória, exclusivamente para afastar a imposição da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que o cumprimento direto da pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples seria menos gravoso ao apelante do que o cumprimento das condições do sursis a serem estabelecidas pelo juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas (VEPERA).

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a imposição do sursis, diante da recusa expressa do condenado, que entende ser mais favorável o cumprimento direto da pena privativa de liberdade.

III. razões de decidir

3. A suspensão condicional da pena, prevista nos arts. 77 a 81 do Código Penal, constitui um benefício facultativo, que somente se aplica se o condenado preencher os requisitos legais e manifestar interesse em sua concessão.

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a escolha entre o cumprimento da pena privativa de liberdade e as condições do sursis cabe exclusivamente ao condenado, não sendo possível obrigá-lo a aceitar o benefício quando este lhe for mais oneroso (HC 455692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31/10/2018).

5. Em hipóteses em que a pena privativa de liberdade é de curta duração e deve ser cumprida em regime aberto, o sursis pode, na prática, representar uma carga mais gravosa ao condenado, razão pela qual deve prevalecer sua vontade expressa em cumprir a pena imposta.

IV. dispositivo

6. Recurso provido.